Tribunal: CARF
Processo: 10480.901351/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.901351/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.877 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
FERTIMAR FERTILIZANTES DO MARANHAO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.901351/2010-18
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.877 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901351/2010-18

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
1-Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra despacho
decisório de não homologação de compensação, apresentada pela pessoa jurídica Yara Brasil
Fertilizantes Ltda, empresa sucessora daquela que transmitiu os PER/DCOMP em lide.
2-Os PER/DCOMP cuja compensação não foi homologada foram transmitidos
pela Fertimar Fertilizantes do Maranhão S/A (08.179.392/0001-00), no período compreendido
entre 24/04/2006 a 11/10/2006.
3-Na data de 11/09/2007 a Fertimar Fertilizantes do Maranhão foi incorporada
pela Yara Brasil Fertilizantes Ltda –CNPJ-92.660.604/001-82 (fl.59).
4-O despacho decisório, emitido em nome da empresa sucessora, de número
863973526 (fl.10) foi cientificado pelo edital 2874/2010 (fls.40 a 42), afixado em 06/10/2010 e
desafixado em 21/10/2010, sendo esta a data de ciência, conforme artigo 23, §1o, inciso IV, do
Decreto 70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal).
5-O Despacho Decisório referenciado (fl.10), de número de rastreamento
863973526, foi emitido em 07/06/2010 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto
Alegre/RS, que não homologou a compensação declarada nos PER/DCOMP nela listados, os
quais utilizaram crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 da Fertimar
Fertilizantes do Maranhão S/A.
6-Da análise do pleito, a autoridade administrativa concluiu pela inexistência de
saldo negativo disponível.
7-Abaixo, segue a transcrição da fundamentação, decisão e enquadramento legal
do Despacho Decisório:

8-As parcelas de crédito que deram origem ao suposto saldo negativo de R$
161.509,42, referem-se a retenções na fonte de IRPJ ocorridas no ano-calendário de 2004. Segue
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.877 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901351/2010-18

a demonstração das parcelas confirmadas e não confirmadas, constantes da Análise de Crédito
do Despacho Decisório (fl.22):
9-A manifestação de inconformidade (fls.11 a 20) foi apresentada em 17/11/2010
(fl.38), sendo alegado que:
 A retenção na fonte no valor de R$ 23.714,30 foi efetuada pela fonte pagadora
Banco do Brasil S/A (CNPJ: 00.000.000/1947-00), tendo como beneficiária dos rendimentos a
Fertimar S/A. O informe de rendimentos foi anexado à fl. 27.
 A retenção na fonte no valor de R$ 146.041,20 foi efetuada pela fonte
pagadora Agrofértil S/A (CNPJ:09.825.712/0001-14), empresa pertencente ao grupo da
incorporada.
 Os documentos de arrecadação anexados (fls.28 a 37) comprovam o
recolhimento do IRPJ por parte da fonte pagadora.
 Os documentos anexados comprovam que a contribuinte teve rendimentos
tributáveis e que as respectivas fontes pagadoras recolheram o tributo.
10- O pedido é efetuado da seguinte forma:
“ANTE O EXPOSTO, REQUER seja conhecida e provida essa manifestação de
inconformidade para o fim de reconhecer a improcedência do despacho decisório, já
que comprovados os tempestivos recolhimentos integrais do IRRF, pelas fontes
pagadoras mencionadas, nas exatas quantias exigidas.”

Em sessão de 12 de Julho de 2018 (e-fls.64) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator validou a retenção realizada Banco do Brasil, o qual confirma a retenção
na fonte de IRPJ, no ano-calendário de 2004, no valor de R$ 23.714,30, conforme documento
juntado pela recorrente.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.877 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901351/2010-18

No entanto, e em relação á alegada retenção realizada pela Agrofertil S/A
Indústria e Comércio de Fertilizantes (CNPJ: 09.825.712/0001-14), no valor de R$ 146.041,20, o
relator não acolheu as alegações da defesa por entender que as guias de recolhimento DARF ,
recolhidos pela Agrofertil não comprovariam a retenção do tributo sobre os rendimentos
alegadamente recebidos pela recorrente.
Ao final, apurou saldo negativo no valor de R$ 15.468,22:
“21- O despacho decisório em tela reconheceu o saldo negativo disponível no
valor de R$ 0,00. Segue, após a confirmação da retenção na fonte pelo Banco do
Brasil S/A, a recomposição do saldo negativo de IRPJ disponível relativo ao ano-
calendário de 2004:
Valor do saldo negativo disponível=(Parcelas confirmadas) - (IRPJ devido)
R$ 86.793,58 - R$ 71.325,36=R$ 15.468,22
CONCLUSÃO
22-Isto posto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação
de inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 15.468,22,
relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 e homologar as
compensações em litígio, no limite do direito creditório reconhecido.”

Ciente da decisão de primeira instância no dia 01/08/2018 (e-fls.72), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 22/08/2018 (e-fls.73), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Após apresentar um histórico dos fatos ocorridos no processo até o momento, a
recorrente contesta o não reconhecimento das guias DARFs recolhidas pela Agrofértil S/A
Indústria e Comércio de Fertilizantes como elementos de prova das retenções glosadas:
“Ora, e por que no caso da Recorrente não podem ser então aceitos os
demonstrativos de arrecadação como prova? Por óbvio essa situação implica em
diferença de tratamento entre os contribuintes, ferindo portanto a isonomia tributária.
Além disso, a Recorrente não pode ser prejudicada por eventual declaração da
fonte pagadora em DIRF. A Fonte pagadora é terceira pessoa vinculada ao fato
gerador para a qual a legislação coloca a obrigação de retenção e recolhimento de
tributos.
Contudo, a não declaração pelo terceiro não pode prejudicar o direito de crédito
da Recorrente, que teve sua receita normalmente oferecida à tributação pela Fonte
Pagadora, que efetuou as retenções e pagamentos do imposto, deixando por lapso de
efetuar a declaração.”
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.877 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901351/2010-18

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
A recorrente repete os mesmos argumentos iniciais, de que os documentos já
juntados comprovariam as retenções indicadas em DCOMP mas glosadas pelo despacho
decisório.
O texto do Recurso Voluntário repete argumento muito comum nos processos
analisados neste CARF, ou seja, que a empresa não pode ser prejudicada pela falta de
recolhimento dos tributos retidos pelas fontes pagadoras. E a recorrente está certa quanto a isto.
No entanto, além o fato de que não se está aqui discutindo o efetivo recolhimento
do tributo(questão de interesse apenas entre a fonte pagadora e a RFB) mas sim a prova de que a
retenção ocorreu, também é digno de nota que este caso envolve empresas do mesmo grupo
econômico.
E este fato é relevante porque a recorrente não esclarece 1) porque não obteve até
o presente momento os referidos informes de rendimento, e 2) sendo empresas do mesmo grupo,
porque as DIRFs igualmente não informam qualquer valor de retenção.
No entanto, o fato de serem empresas do mesmo grupo é a explicação mais
provável para a recorrente ter acesso aos DARFs de recolhimento de retenções, documentos
protegidos por sigilo fiscal.
E sobre estes DARFs juntados, tem razão a relatora ao afirmar que “não se
configuram em prova legalmente aceita à comprovação de antecipações na fonte”, visto que
estas guias DARF não se prestam a informar, pela evidente falta de campos de informação no
seu corpo, sobre quais ou qual beneficiário se tratam as retenções recolhidas, não permitindo
associar os valores deles constantes à retenções em que a interessada seja beneficiária
Aliás, temos como exemplo os próprios débitos não homologados que tratam o
presente processo. Na DCOMP 34939.47400.051005.1.3.02-9081( e-fls. 6), vemos que
recorrente pretendeu compensar débitos de retenção na fonte, de códigos como 0588, 8045 e
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.877 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901351/2010-18

0561. Considerando que a declaração de compensação possui o mesmo valor jurídico do
recolhimento via DARF, relativamente quanto à extinção do crédito tributário (ainda que sob
condição resolutória), se prevalecesse o argumento da recorrente, qualquer contribuinte, pessoa
física ou jurídica, poderia alegar que estas retenções se referem a seus rendimentos recebidos.
Do mesmo modo, as guias de e-fls. 28 a 37 apenas demonstram que a
AGROFERTIL SA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES recolheu valores
correspondentes ao código 3426, sem que se possa fazer qualquer dedução quanto ao(s)
beneficiário(s) dos rendimentos pagos. Informação esta que é prestada na DIRF, documento este
que discrimina detalhadamente todas as informações referentes aos recolhimentos realizados.
Portanto, mantenho o Acórdão recorrido nos seus termos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 118
DF CARF MF
Original